Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-57.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE POTIRENDABA. PLEITO DE DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE EPI (COLETE A PROVA DE BALA) AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. Considerando a ausência de desídia por parte do Município nos trâmites para aquisição e distribuição dos EPI's não há como admitir sua condenação em danos morais. Atraso de somente 9 dias que se deu por culpa exclusiva da empresa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE POTIRENDABA. PLEITO DE DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE EPI (COLETE A PROVA DE BALA) AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. Considerando a ausência de desídia por parte do Município nos trâmites para aquisição e distribuição dos EPI's não há como admitir sua condenação em danos morais. Atraso de somente 9 dias que se deu por culpa exclusiva da empresa contratada. Precedente deste Tribunal. Sentença mantida. Verba honorária majorada.
Recurso não provido.